Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 524, inciso VII, do Código de Processo Civil estabelece que a indicação de bens passíveis de penhora deve ser feita sempre que possível, não sendo requisito essencial ao recebimento ou ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
2. Na hipótese de não localização de bens do executado, a medida adequada é a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, e não sua extinção, notadamente quando não evidenciada a hipótese de abandono da ação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.